Tribunal: TJDFT
Processo: 0717891-35.2025.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. VIAS DE FATO. DESOBEDIÊNCIA. DESACATO. PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. CRIME COMETIDO DURANTE A EXECUÇÃO PENAL. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o RECORRENTE pela prática dos crimes de ameaça, vias de fato, desobediência e desacato, no contexto da Lei Maria da Penha, com imposição de pena privativa de liberdade, pena de multa e fixação de indenização mínima por danos morais em favor da vítima.
2. O recurso buscou a absolvição por insuficiência probatória, o afastamento de circunstâncias judiciais e agravantes na dosimetria, bem como a exclusão ou redução da indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há múltiplas questões em discussão:
(i) verificar se estão comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça, vias de fato e desobediência;
(ii) definir se há prova suficiente para a condenação pelo crime de desacato;
(iii) examinar a ocorrência de bis in idem na dosimetria, especialmente quanto à aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP;
(iv) verificar se a culpabilidade deve ser valorada negativamente no crime de vias de fato
(v) analisar a legalidade e a proporcionalidade da indenização mínima por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, sendo válida a prevalência das declarações prestadas na fase policial quando a retratação em juízo revela intuito de proteger o agressor.
5. O crime de ameaça configura-se como delito formal, prescindindo da produção de resultado naturalístico, bastando que a conduta seja idônea a incutir temor na vítima, o que se evidenciou pelo contexto fático, uso de arma branca, perseguição e fuga da ofendida.
6. O delito de vias de fato restou caracterizado pela agressão física consistente em puxão de cabelo, não se acolhendo a tese de agressões recíprocas quando a conduta da vítima teve por finalidade impedir maus-tratos a animal.
7. Incabível a valoração negativa da culpabilidade em relação ao delito de vias de fato por utilização de uma faca, se comprovado que o referido objeto não fora utilizado no ato.
8. O crime de desobediência ficou comprovado pela recusa reiterada do RECORRENTE em cumprir ordens legais emanadas por policiais militares, sendo suficiente a prova testemunhal policial colhida sob contraditório.
9. O crime de desacato exige a descrição mínima das palavras ou gestos ofensivos, de modo a permitir a aferição do animus de desprestigiar a função pública, o que não ocorreu no caso concreto, em que as testemunhas apenas relataram de forma genérica que o réu proferiu xingamentos à força policial, sem descrever quais foram exatamente as ofensas proferidas, razão pela qual impõe-se a absolvição por insuficiência probatória.
10. A fixação de indenização mínima por danos morais em favor da vítima de violência doméstica é admitida quando há pedido expresso na denúncia, sendo desnecessária instrução específica, desde que observado o critério da razoabilidade.
11. Configura bis in idem a cumulação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal (CP) com as causas de aumento de pena do §1o do art. 147 do CP e com a causa de aumento de pena do §2o do art. 21 da Lei de Contravenções Penais.
12. A prática de crime durante o cumprimento de pena autoriza a valoração negativa da conduta social, não configurando bis in idem em relação à falta grave reconhecida na execução penal, por se tratarem de esferas distintas.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso parcialmente provido, para absolver o RECORRENTE do crime de desacato, afastar a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal nos crimes de ameaça e vias de fato, bem como excluir a valoração negativa da culpabilidade quanto às vias de fato, mantendo-se as condenações remanescentes, a indenização por dano moral e o regime inicial semiaberto.